Tribunal: TJES
Processo: 5007792-10.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007792-10.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE NILTON DA SILVA
RECORRIDO: Estado do Espírito Santo - SEGER e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
JOSE NILTON DA SILVA
contra a sentença proferida em
ID 4889444
, nos seguintes termos:

Por todo exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO autoral, declarando encerrada esta fase, sem condenações em custas ou honorários.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial de condenação do requerido, ora recorrido, ao pagamento do FGTS decorrente das contratações temporárias da parte autora de 2019 a 2021, visto que esta teria trabalhado toda a sua vida como DT, em contratações reiteradas sem a devida realização de concurso público, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença

Em síntese, é o necessário.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC/15 prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que
se

defere o pedido
.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente almeja seja reformada a sentença para julgar procedente o pedido inicial de condenação do requerido, ora recorrido, ao pagamento do FGTS decorrente das contratações temporárias da parte autora de 2019 a 2021, visto que esta teria trabalhado toda a sua vida como DT, em contratações reiteradas sem a devida realização de concurso público, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

Após analisar detidamente os autos, e
ntendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada
, tendo em vista que o recorrente não foi capaz de apresentar qualquer constitutivo de seu direito, o que lhe caberia, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC.

Isso porque, em relação aos contratos firmados entre o período setembro/2019 a dezembro/2021, verifica-se da própria narrativa inicial, que a prestação de trabalho
não se configurou como de trato sucessivo
, eis que as contratações foram para escolas distintas, o que demonstra a existência de vaga por uma excepcionalidade, como ausência do titular ou ajuste de carga horária. Vejamos a descrição inicial:

“A parte autora iniciou seu vínculo empregatício sob o
regime de designação temporária
, do período laborado de 09/2019 a 12/2021 exercendo o cargo de Professor, sob o
número funcional: 2983990, vinculo 7, na
Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Honório Fraga
, sob o
número funcional: 2983990, vinculo 8 na
Escola CEEMTI Conde de Linhares
, sob o
número funcional: 2983990, vinculo 9 na
Escola EEEFM Frederico Pretti
, sob o
número funcional: 2983990, vinculo 10 na
EEEFM Professora Nea Monteiro Costa
, e outros setores, consoante se depreende da Ficha Financeira em anexo.” (grifo nosso)

Denota-se que as contratações foram realizadas em caráter excepcional e visando interesse público, tendo em vista que a prestação de serviço de educação escolar não pode ser interrompida,
tendo o recorrente laborado em contratação temporário em 4 (quatro) escolas distantes em pouco mais de 2 (dois) anos
.

Assim, as referidas contratações foram temporárias e de excepcional interesse público, pelo que não há o que se falar em nulidade destas. Vale registrar, que
somente quando reconhecida a nulidade do contrato de trabalho por ausência de concurso público, o trabalhador tem direito ao pagamento da contraprestação pactuada e dos valores referentes aos depósitos do FGTS
, de acordo com a
Súmula n. 363 do TST
que, reconhecendo a repercussão geral, entendeu ser cabível tal verba.

Este é o entendimento do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO. FGTS E OUTRAS VERBAS. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS DO CONTRATO. EXTENSÃO DOS DIREITOS SOCIAIS PREVISTOS NO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO 20.910/32. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM NÃO RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 752.206/MG, entendeu serem extensíveis aos servidores contratados por prazo determinado, na forma do art. 37, inc. IX, da Constituição da República, os direitos sociais previstos no art. 7º do mesmo diploma, inclusive o FGTS,
desde que ocorram sucessivas renovações do contrato
. 2. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de o prazo prescricional trintenário não se aplicar na cobrança de crédito relativo a FGTS contra a Fazenda Pública, ante a existência de norma própria e especial, qual seja, o Decreto nº 20.910/32. Considerando que a apelante laborou no período compreendido entre 10/03/1996 até 16/02/2004, tendo ajuizado a ação ordinária em data de 09 de fevereiro de 2006, prescritas estão as eventuais verbas referentes ao período anterior à fevereiro de 2001. 3.
A simples condição de temporário não confere ao servidor o direito de perceber FGTS. Para tanto, é necessário que existam sucessivas renovações do contrato de trabalho, em afronta ao princípio do concurso público
. Considerando que a Lei Complementar Estadual nº 300/04, em seu art. 2°, preconiza que a contratação de servidores por tempo determinado de pessoal da Secretaria de Estado da Saúde e do Instituto Estadual de Saúde Pública, respeitará o prazo de doze meses, prorrogável por igual período, o contrato somente se revela nulo se renovado por mais de vinte e quatro meses, o que, efetivamente ocorreu no caso em tela. 4. Não há como repelir o direito da apelante em perceber depósitos em conta vinculada a título de FGTS, porquanto os elementos de cognição coligidos ao calhamaço processual denotam ter ela laborado como técnica em enfermagem mediante inúmeras contratações temporárias, que se protraíram sucessivamente no tempo. 5. O novel entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal é bastante a espancar a tese do apelado, no sentido de que o servidor temporário não faz jus ao percebimento de FGTS. Todavia, acerca da percepção das demais verbas trabalhistas, razão não assiste à apelante, haja vista tais verbas constituírem parte do sistema exclusivo do regime celetista. Afinal, ainda que reconhecida a nulidade da contratação, não se pode admitir que se transmude o seu regime para o trabalhista, a fim de lhe garantir as verbas pleiteadas, em total desconformidade com a normatização regente. 6. Não prospera a tese da apelante no sentido de se reconhecer a inconstitucionalidade incidenter tantum das Leis Estaduais que disciplinam a matéria. A uma, porque tais diplomas encontram ressonância no art. 37, inc. IX, da Constituição da República e no art. 32, inc. IX, da Constituição de nosso Estado. A duas, porque recai sobre o direito posto a presunção de constitucionalidade. A três, porque talvez nem mesmo a apelante duvide da compatibilidade das sobreditas leis com as Constituições Federal e Estadual, visto que não esboçou nenhum argumento que servisse de arrimo a seu pleito. 7. Recurso parcialmente provido.” (TJES, Classe: Apelação, 24120185392, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/06/2014, Data da Publicação no Diário: 23/06/2014)

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO. FGTS. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS DO CONTRATO. EXTENSÃO DOS DIREITOS SOCIAIS PREVISTOS NO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 752.206/MG, entendeu serem extensíveis aos servidores contratados por prazo determinado, na forma do art. 37, inc. IX, da Constituição da República, os direitos sociais previstos no art. 7º do mesmo diploma, inclusive o FGTS,
desde que ocorram sucessivas renovações do contrato
. 2. O novel entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal é bastante a espancar a tese do agravante, no sentido de que o servidor temporário não faz jus ao percebimento de FGTS. Ademais, ao contrário do que fora por ele (agravante) sustentado, hodiernamente, resta indene de dúvida que as sucessivas renovações do contrato de servidor temporário - pouco importando se o instrumento venha ou não a ser reputado nulo -, dão ensejo à extensão dos direitos sociais previstos no art. 7º da Lei Maior, dentre os quais se encontra o Fundo de Garantia. 3. Não há como repelir o direito da agravada em perceber depósitos em conta vinculada a título de FGTS, porquanto os elementos de cognição coligidos ao calhamaço processual denotam ter ela laborado como professora mediante inúmeras contratações temporárias, que se protraíram sucessivamente no tempo. 4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo Ap, 13100007551, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/05/2014, Data da Publicação no Diário: 26/05/2014)

Assim, não há que se falar em pagamento de verbas de FGTS, eis que não vislumbra-se neste caso em concreto, os requisitos para a declaração da nulidade dos contratos temporários por violação ao postulado constitucional do concurso público.

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da causa, no entanto,
suspende-se a exigibilidade
em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9099/95 e artigo 98, §3º do CPC/15.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

ADEMAR JOÃO BERMOND
: Voto no mesmo sentido.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)